Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-71.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO OU DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculos, quando a prova produzida nos autos é suficiente, robusta e harmônica para definir que o apelante, mediante o arrombamento de portão do estabelecimento comercial, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com outro indivíduo, subtraiu para si aparelhos telefônicos, monitores, relógios, caixas de som, capas, películas e carregadores para celular, pertencentes à loja. Em se cuidando de crime que, via de regra, deixa vestígios, o furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo deve ser provado por meio de exame de corpo de delito, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal, salvo quando da impossibilidade de realização da perícia, ocasião em que poderá ser demonstrado por outros meios de prova. Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem. O reconhecimento de circunstância judicial negativa justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.